Tribunal: TJDFT
Processo: 0721406-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR POLICIAIS MILITARES DENTRO DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR NÃO AUTORIZADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇAO. NEGADO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. DISCUSSÃO SOBRE A FIXAÇÃO DA PENA BASE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Não constitui crime de violação de domicílio, perpetrado por Policiais Militares, a entrada ou a permanência na casa de terceiros, ou em suas dependências, a qualquer hora do dia ou da noite, quando baseado no conhecimento real e absoluto ou na fundada suspeita da prática de um delito.
2 - No caso em análise, o procedimento adotado pelos Policiais Militares se deu dentro da legalidade, eis que restou demonstrado, nos presentes autos, justa causa, decorrente da identificação de elementos caracterizadores da situação do flagrante delito no interior do domicílio do denunciado.
3 – O acervo probatório se mostra coeso e absolutamente incontestável, no sentido de que o réu, efetivamente, praticava o crime de mercancia de substância entorpecente, dentro de sua residência, no momento em que interpelado por Policiais Militares. Nesse contexto, não vislumbro a possibilidade de atendimento do pleito absolutório, haja vista que a tese apresentada pela Defesa se encontra completamente dissociada dos demais elementos de prova colhidos nos autos.
4 - Aquele que compra mercadoria sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os teria adquirido legitimamente.
5 – Nos crimes de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas e pela análise dos elementos de convicção constantes dos autos. A ausência mínima de comprovação, por parte do réu, a sustentar a versão da defesa, de que não teria conhecimento da procedência irregular do bem, levam à efetiva caracterização do crime de receptação simples
6 – Não sendo o caso de flagrante ilegalidade, não há que se autorizar a readequação da reprimenda, tão somente pela objeção genérica da Defesa. Ou seja, não há que se falar em obrigatoriedade quanto à adoção do critério de aumento de 1/6 da pena mínima, sendo este, apenas, mais um dos parâmetros possíveis, a depender do caso
7 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.